Tribunal: TJSP
Processo: 1012879-53.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ATAQUE DE CÃES DE RUA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Marilene Batista de Jesus Moreno contra sentença que julgou improcedente o pedido

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ATAQUE DE CÃES DE RUA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Marilene Batista de Jesus Moreno contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos em face do Município de Taubaté, decorrentes de ataque sofrido por cães em situação de rua em praça pública, o que resultou na amputação do polegar esquerdo da autora. Sustenta a autora omissão específica do ente municipal no recolhimento de animais abandonados, e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil do Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil subjetiva do Município de Taubaté pelo ataque de cães em situação de rua à autora em praça pública, com fundamento em omissão específica do ente público no dever de fiscalização, controle e recolhimento de animais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade por omissão do Estado é subjetiva e depende da demonstração da omissão específica, da existência de dever legal de agir, do nexo causal entre a omissão e o dano, e da conduta culposa da Administração.
No caso concreto, não há prova de que os cães envolvidos no ataque estivessem efetivamente em situação de abandono ou que fossem conhecidos por comportamento agressivo, tampouco que o Município tenha sido previamente alertado sobre a situação específica.
Os registros e denúncias relativos à presença de cães na praça pública foram formalizados apenas após o ocorrido, não configurando omissão estatal prévia e específica.
As fotografias e provas testemunhais apresentadas não confirmam que os animais retratados eram os mesmos do ataque, nem comprovam omissão do Município na prestação de serviço de fiscalização ou recolhimento.
O Município demonstrou que atua conforme as diretrizes da Portaria no 1.138/2014 do Ministério da Saúde e que realizou o recolhimento dos animais posteriormente ao episódio, inclusive promovendo castração e adoção.
De todo modo, notável a culpa exclusiva da vítima pelo episódio, pois o ataque decorreu de tentativa de defesa de seu próprio cachorro, que havia fugido e estava solto, fato que ocasionou diretamente o evento lesivo descrito.
O Estado não pode ser responsabilizado genericamente como segurador universal, devendo a responsabilidade recair apenas quando houver falha comprovada e específica do serviço público prestado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva e exige prova de descumprimento de dever legal específico de agir.
A ausência de prova de omissão específica, aliada à inexistência de prévia comunicação ao ente público sobre situação de risco, afasta o dever de indenizar.
A contribuição da vítima para o evento danoso rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; art. 23, VII; art. 225, §1o, VII; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1002270-78.2022.8.26.0302, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 02.04.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1013465-94.2016.8.26.0003, Rel. Alcides Leopoldo, j. 02.02.2021.
TJSP, Apelação Cível no 1003915-74.2020.8.26.0152, Rel. Augusto Rezende, j. 24.09.2021.
TJSP, Apelação Cível no 1001938-66.2022.8.26.0123, Rel. Donegá Orlandini, j. 09.08.2023.